Tribunal: TJMT
Processo: 1017072-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVANTE(S): SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MULTISETORIAL
AGRAVADO(S): COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL
TERCEIRO INTERESSADO: HELVIO ALBERTO FIEDLER
TERCEIRO INTERESSADO: NERI JOSÉ CHIARELLO
TERCEIRO INTERESSADO: ODILIO BALBINOTTI FILHO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MULTISETORIAL, contra a decisão singular proferida na Execução de Título Extrajudicial no 43827-33.2015.8.11.0041 ajuizada em desfavor COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL que indeferiu o pedido de expedição de alvará para a liberação dos valores bloqueados via BACENJUD, bem como o pedido de realização de novas penhoras.
Narra a recorrente que propôs em face da agravada a execução visando a recuperação de crédito no valor de R$ 5.202.834,36, representado pela duplicata exequenda, sendo que os embargos à execução (Proc. n. 49765-09.2015.811.0041) foram recebidos sem efeito suspensivo.
Afirma que, com o prosseguimento da execução, obteve a penhora (bloqueio) de ativos financeiros da cooperativa executada, pelo que peticionou nos autos requerendo a liberação do valor constrito, o que foi indeferido pelo juízo singular em virtude da existência de relação de prejudicialidade externa entre o feito executivo e outras duas ações ajuizadas pela cooperativa agravada para a desconstituição do crédito exequendo e, por consequência, determinou a suspensão da execução.
Relata que tal decisão foi objeto do recurso de Agravo de Instrumento no 1007047-30.2020.8.11.0000, de relatoria desta desembargadora, o qual foi provido para afastar o reconhecimento da prejudicialidade externa e determinar o prosseguimento regular da ação executiva na origem, tendo o respectivo acórdão transitado em julgado.
Alega que com base nessa decisão, peticionou mais uma vez na origem requerendo a liberação dos valores bloqueados bem como o julgamento final do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa executada, o que novamente foi indeferido por aquele juízo sob o fundamento de que, com a instauração do mencionado incidente, o trâmite da execução deve ser suspenso, nos termos do §3o do art.134 do CPC/15.
Inconformada, invoca a doutrina e a jurisprudência segundo a qual a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspende a tramitação da execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários, mas apenas em relação àqueles que se pretende incluir no polo passivo da execução.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos – ou seja, para a liberação do valor constrito em conta bancária da cooperativa executada esgotaria por completo o mérito do recurso.
Com efeito, conveniente o aguardo das contrarrazões e da manifestação do juízo singular, a propiciar uma análise mais segura acerca da tese recursal.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora